Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo com resultado morte. Progressão de regime. Reincidência específica em crime hediondo. Período depurador. Fração.
1 – O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual para progressão de regime (60%), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado.
2 – Não ultrapassado o período depurador de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, caracterizando reincidência específica em crime hediondo, deve ser mantido, para progressão de regime, o percentual de 60% de cumprimento da pena para o crime hediondo com resultado morte.
3 - Agravo não provido.